Tribunal: STF
Processo: HC 181440
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PREJUÍZO DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO CARACTERIZADO. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO DESSE HABEAS CORPUS PARA EXAME DOS PEDIDOS DA DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Henrique Tavares Bernardo, advogado, em benefício de Flávio Franca da Silva e Henrique dos Santos Luiz, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 12.2.2020, julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 555.639.
O caso
    2. Consta da decisão objeto da presente impetração:
    “HENRIQUE DOS SANTOS LUIZ e FLAVIO FRANCA DA SILVA, pacientes neste habeas corpus, alegam sofrer coação ilegal em seu direito de locomoção, em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no Habeas Corpus n. 2215591-23.2019.8.26.0000.
    Segundo informações do Tribunal a quo, foi concedida a progressão ao regime semiaberto nos processos de execução relativos aos réus (fl. 39).
    Assim, evidencia-se a prejudicialidade deste mandamus, em que se pugna pela ‘imediata fixação do regime semiaberto como o adequado para o cumprimento da reprimenda’ (fl. 9).
    À vista do exposto, julgo prejudicado este habeas corpus, pela perda superveniente de seu objeto”.
    3. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual narra o impetrante:
    “Os pacientes, todos primários de bons antecedentes, conforme consta na sentença (anexo), encontram presos desde 22 de julho de 2018, por suposta prática do delito disposto no artigo 157, §2º, II, ambos do Código Penal, fixando-se a pena de ambos em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, rem regime fechado.
    A sentença foi prolatada em 24.05.2019, havendo interposição de recurso exclusivo da defesa.
    Até o presente momento, os autos sequer subiram para o Tribunal de Justiça analisar o mérito, encontrando-se parado há 04 (quatro) meses no juízo de piso.
    Verifica-se que ambos os pacientes preencheram o lapso de progressão de regime em 10.06.2019, estando, portanto, apto para progressão ao regime semiaberto.
    Ocorre que como se não bastasse a demora em remeter os autos para o Tribunal de Justiça, a sentença contrariou firmado entendimento do Supremo Tribunal Federal, pelo qual, de forma pacífica, decidiu que quando as circunstância judiciais forem inteiramente favoráveis, sendo a pena fixada entre 04 e 08 anos, o regime aplicável será o semiaberto. (…)
    Inconformada, em 25.09.2019, a defesa interpôs Habeas Corpus junto ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo a ordem denegada pela 10ª Câmara de Direito Criminal, conforme decisão anexa.
    Em 13.02.2020, o Superior Tribunal de Justiça denegou o pedido, sob a fundamentação de que o remédio heroico havia perdido o objeto, haja vista a concessão da progressão ao regime semiaberto”.
    Sustenta que, “(...) em momento algum, a defesa utilizou a progressão de regime como instrumento de execução, entendendo que isto deve ser solicitado junto a vara de execuções. Desde o início, o pedido principal foi a fixação do regime semiaberto desde o início de cumprimento da reprimenda, haja vista que com a correção da ilegalidade, os réus estariam usufruindo do regime aberto”.
    Ressalta que estaria evidenciada a “demora de quase um ano e meio entre a audiência de instrução e julgamento e o recebimento do recurso de apelação, demonstra-se desarrazoado e desproporcional, fugindo, e muito do trâmite processual adequado.
    POR FIM, DESTACAMOS QUE OS RÉUS SE ENCONTRAM PRESOS DESDE 22.07.2019” (destaques no original).
    Assevera que o “regime inicial correto seria o semiaberto, destacando-se mais uma vez que os réus se encontram até o presente momento, no regime fechado, pois o recurso de apelação sequer subiu ao Tribunal”, e enfatizam a “demora injustificada por parte da 14ª Vara Criminal, que até o presente momento, encontra-se com o processo em cartório”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “(...) requer-se a CONCESSÃO DA LIMINAR e, consequentemente, a imediata fixação do regime semiaberto como o adequado para início do cumprimento da reprimenda.
    Após o reconhecimento, requer a concessão imediata do alvará de soltura, tendo em vista que o lapso temporal de 1/6 da pena encontra-se preenchido, conforme Boletim Informativo anexo.
    Por fim, requer o integral provimento do presente pedido, expedindo-se o competente alvará de soltura em favor dos pacientes”.
    4. Indeferi a medida liminar e requisitei informações ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça. Como certificado nestes autos (e-doc. 13), as informações requisitadas não foram prestadas.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Como se tem da decisão objeto da presente impetração, pretendeu a defesa com a impetração do Habeas Corpus n. 555.639 a “imediata fixação do regime semiaberto como o adequado para o cumprimento da reprimenda”.
    Noticia o impetrante deste habeas corpus, não se há cogitar de prejuízo do Habeas Corpus n. 555.639, como afirmado pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pois o que a defesa pretende com essa impetração é a fixação do regime inicial semiaberto, o que possibilitaria até mesmo, conforme a situação, progressão ao regime aberto.
    Mesmo em situação de superveniente progressão do regime fechado para o semiaberto, como a defesa postulou no Superior Tribunal de Justiça a fixação do regime inicial semiaberto, não se há cogitar de prejuízo do Habeas Corpus n. 555.639, pois fixado o regime semiaberto como o inicial para o cumprimento da pena, a progressão então seria para o regime aberto. 
    6. A questão sobre eventual demora na remessa dos autos do recurso de apelação para a segunda instância não foi objeto de deliberação na decisão impugnada, proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que se restringiu a concluir pelo prejuízo do Habeas Corpus n. 555.639.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007).
    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTENSÃO DE DECISÃO FAVORÁVEL A CORRÉU. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DO STJ. PROGRESSÃO DE REGIME. HC DEFERIDO PELO STJ PARA AFASTAR O ÓBICE PREVISTO NO § 1º DO ARTIGO 2º DA LEI N. 8.072/90. Pretensão de reduzir a pena, por extensão de decisão favorável a corréu. Não tendo a matéria sido submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o seu conhecimento, nesta Corte, implicaria supressão de instância. Progressão de regime. Afastamento, pelo STJ, da norma que a proibia. Habeas Corpus não conhecido” (HC n. 90.315, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 27.4.2007).
    7. Pelo exposto, concedo a ordem em parte apenas para tornar sem efeito a decisão objeto da presente impetração, pela qual, em 12.2.2020, julgado prejudicado o Habeas Corpus n. 555.639, e determinar ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que realize, imediatamente, novo julgamento do Habeas Corpus n. 555.639 com o exame das alegações da defesa.
    Oficie-se, de imediato, ao Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, adotar as providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora